Tribunal: TJBA
Processo: 0065697-19.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065697-19.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: GILBERTO PASSOS GIL MOREIRA Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS Apelada: EMPRESA EDITORA A TARDE S A Advogado(s): BOLIVAR FERREIRA COSTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXERCÍCIO ABUSIVO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. LINGUAGEM PEJORATIVA. EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta em face de empresa jornalística, em razão da publicação de matérias, que teriam atribuído, de forma inverídica e pejorativa, ao Apelante envolvimento em suposta apropriação indevida de recursos públicos na realização de evento artístico em Salvador. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as publicações jornalísticas configuram exercício abusivo da liberdade de imprensa, mediante divulgação de informações inverídicas e exposição desnecessária do autor, ultrapassando os limites constitucionalmente protegidos e ensejando reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a apelação impugna adequadamente os fundamentos centrais da sentença, demonstrando inadequada valoração probatória e equivocada aplicação dos princípios constitucionais em conflito, não se tratando de mera repetição de argumentos iniciais. 4. A liberdade de imprensa, embora pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, não é absoluta, encontrando fronteira no exercício abusivo que viole a dignidade, honra e imagem de terceiros. 5. Embora o conteúdo jornalístico trate de matéria de interesse público, foi constatado o uso de expressões pejorativas, como “Farra do Réveillon”, e imputação indevida ao Apelante de recebimento de recursos públicos, mesmo diante da ciência documental de que os valores foram custeados integralmente pela iniciativa privada. 6. A insistência da Apelada em manter narrativa inverídica, apesar de documento oficial com informação contrária, demonstra abuso do direito de informar. 7. A linguagem utilizada nas reportagens ultrapassou os limites da crítica legítima à administração pública, atingindo desnecessariamente a honra de terceiro alheio às decisões de gestão. 8. O dano moral é presumido, notadamente diante da exposição indevida de pessoa pública vinculada a causas sociais, com ampla repercussão negativa em sua imagem e reputação. 9. Reconhecida a ocorrência de dano moral, a indenização foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando-se a ampla divulgação em veículo de grande circulação, a negligência quanto à veracidade das informações, o caráter público do Apelante cuja reputação constitui elemento profissional relevante, mostrando-se proporcional ao dano causado e adequada para desestimular condutas semelhantes. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. Configura exercício abusivo da liberdade de imprensa a publicação de reportagens que, mesmo após o veículo ter conhecimento da veracidade dos fatos, mantém narrativa inverídica associando pessoa a suposta malversação de recursos públicos, utilizando linguagem pejorativa e promovendo exposição desnecessária de profissional sem responsabilidade pelas decisões administrativas criticadas. 2. A liberdade de imprensa, embora constitua direito fundamental essencial ao Estado Democrático de Direito, não autoriza a divulgação de informações sabidamente falsas nem a exposição abusiva que ultrapasse os limites da crítica institucional legítima, devendo o veículo jornalístico responder civilmente pelos danos causados à honra e à imagem de terceiros. 3. O dano moral decorrente de publicação jornalística abusiva configura-se in re ipsa quando a situação, pela própria natureza, é apta a causar abalo à honra, reputação e imagem, prescindindo de comprovação de prejuízos econômicos concretos ou sofrimento psíquico intenso". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, caput, IV, IX, X, XIV e 220; CPC, arts. 85, §2º, 926 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130/DF; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 221; STJ, Súmula 362; STJ, REsp n. 2.214.287/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/12/2025; STJ, REsp n. 2.199.156/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/06/2025; TJBA, 3ª Câmara Cível, Processo nº 0065700-71.2001.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0065697-19.2001.8.05.0001, sendo Apelante G. P. G. M. e Apelada Empresa Editora A Tarde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator